Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA ADVOGADO POR SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O apelante vindica a responsabilização do escritório de advocacia pela perda de uma chance em ação judicial (ID 45883020), decorrente da atuação profissional que deixou de observar reajustes salariais incidentes na base de cálculo, acarretando indenização trabalhista em valor menor.
2. A sentença proferida reconheceu a prescrição da pretensão autoral e aplicou o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil. Para tanto, considerou se tratar de responsabilidade extracontratual, embasada em pedido de indenização por alegada perda de uma chance, de modo a ser aplicável ao caso a teoria da “actio nata” em sua faceta objetiva (art. 189, CC). Em suas razões recursais, o apelante defende a incidência do prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Além disso, reforça que a aplicação da prescrição decenal alcançaria todas as hipóteses de marco inicial da contagem, afastando a prejudicial de mérito.
3. O prazo prescricional trienal tem aplicabilidade apenas para as reparações oriundas de dano extracontratual, conforme consolidado na jurisprudência do STJ, enquanto o presente caso envolve responsabilidade civil contratual (perda de uma chance oriunda de contrato de prestação de serviços advocatícios).
4. Conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, “a unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão ‘reparação civil’ empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, se refere unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual” (EREsp 1.281.594/SP, R. Min. Benedito Gonçalves, R.P/Acórdão, Min. Felix Fischer, julgado em 15/05/2019, Buchalla Veículos LTDA. versus Ford Motor Company).
5. Tal interpretação levou em conta uma análise sistemática do Código Civil, pois as únicas outras passagens em que se usou a expressão “reparação civil” no referido diploma retratam situações de responsabilidade civil extracontratual (arts. 932 e 1.510-E, parágrafo único). Deste modo, é de se considerar aplicável ao caso a prescrição decenal regrada pelo art. 205 do CC, diante da inexistência de outra previsão legal específica.
6. Cito precedentes do STJ que tratam especificamente do prazo prescricional para a ação ajuizada por cliente contra o então advogado: AgInt no AREsp 1500181/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021. Partes: ANA LUIZA RUI vs MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA; AgRg no REsp 1462661/PI, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 26/08/2015. Partes: MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C vs PIMMES PIAUÍ MATERIAL MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA.
7. O Superior Tribunal de Justiça também possui orientação no sentido de que o início do prazo prescricional, segundo a teoria da “actio nata”, deve ocorrer quando o titular do direito subjetivo consegue plena ciência da lesão e da extensão do dano (AgInt no AREsp n. 982.198/SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 21/2/2017. Partes: MAR-CENTER COMERCIAL IMPORTADORA LTDA vs PREVTUR PREVCAIXA TURISMO E LAZER LTDA). Nesse aspecto, mesmo que se considere a data 15/04/2013 (ID 68261396) como termo inicial do prazo, a ação ainda não está prescrita, motivo pelo qual deve ser afastada a prejudicial de mérito.
8. Apelação conhecida e provida. Prejudicial mérito da prescrição rejeitada. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos ao 1o grau para prolação de novo julgamento. Desnecessária a fixação de honorários sucumbenciais nesse momento, tendo em vista que os ônus de sucumbência serão objeto de novo arbitramento na origem após o proferimento da sentença de mérito.